Tribunal: TJPA
Processo: 0815959-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815959-40.2021.8.14.0401

APELANTE: DAVI DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
CAPUT
, C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS DELITOS EM UMA ÚNICA AÇÃO. VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do
voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Davi dos Santos Correa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, c/ a artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou o afastamento do concurso formal de crimes e detração, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena (Num. 11199603 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
contrarrazoou o recurso, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 11199606 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 11288737 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no mínio legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que
extrajudicialmente e judicialmente confessou a autoria do delito (Num. 11199474 - Pág. 29 e mídia de Num. 11199559).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.

2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

Entretanto, não houve a redução correlata ante ao óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual a preservo em
04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, não obstante as alegações da defesa, corretamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes. Explico.

Nos autos constam as seguintes provas:

- Termo de entrega e de exibição de objetos, Num. 11199474 - Págs. 9 a 10, que demonstram a apreensão de dois aparelhos celulares pertencentes as vítimas;

- Depoimento, judicial, das vítimas, confirmando os fatos narrados na denúncia, de que foram assaltadas, no mesmo momento, pelo réu, sendo levados seus aparelhos celulares;

- Depoimentos das testemunhas de acusação, policiais que prenderam o réu em flagrante na posse das
res furtivas
;

-

E confissão judicial do réu (mídia de Num. 11199559).

Delas é possível concluir que o réu, mediante uma só conduta, praticou dois crimes idênticos (ambos de roubo), haja vista que, no mesmo contexto fático, subtraiu bens de vítimas diferentes, caracterizando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do CP,
in verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(grifei)

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ fls. 688). Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 4. Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. O crime em apuração (roubo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (grifei)

Desse modo, não acolho o pedido da defesa, mantenho a fração mínima de acréscimo aplicada pelo juízo a quo (1/6), haja vista o número de vítimas

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.), preservando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

Cultivo derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, com fulcro no art. 33, §§2º, alínea “b”, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

3.

DETRAÇÃO

No que tange à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta é realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:
“Art. 66 - Compete ao Juiz da execução: (...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização.
2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência ( AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.)
3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024